Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-84.2010.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001556-84.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 326.628.821-15 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (APELANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELANTE), RENE JUNQUEIRA BARBOUR - CPF: 568.620.671-68 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), WALTER ANTONIO NODARI - CPF: 345.173.751-53 (APELANTE), SADI PEDRO CERVO JUNIOR - CPF: 378.482.831-00 (APELANTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (APELADO), RENE JUNQUEIRA BARBOUR - CPF: 568.620.671-68 (APELADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), SADI PEDRO CERVO JUNIOR - CPF: 378.482.831-00 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), WALTER ANTONIO NODARI - CPF: 345.173.751-53 (APELADO), WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 326.628.821-15 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), REGIANE LUZIA DE SOUZA - ME (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E OPERADORES PÚBLICOS EM ÁREA PARTICULAR – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA - ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO MANEJADOS - MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

1. O julgamento antecipado da lide não implica, de per si, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

2. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

3. Para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilício ou em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 9ª e 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

4. A mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

5. O Recurso de Apelação não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6. Sentença reformada. Recurso do autor não conhecido e recursos dos réus providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MM. Juiz Arom Olímpio Pereira, que, nos autos da Ação Civil Pública

n. 0004604-32.2016.8.11.0011, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
da seguinte forma:

“46. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigos 11, I c/c 12, II, da Lei n. 8.429/92, JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na presente Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda., Regiane Luzia de Souza – ME, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, devidamente qualificados nos autos, reconhecendo a prática de atos ímprobos por ele praticado.

47. DECRETO aos requeridos Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, perda dos direitos políticos do Requerido pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 12, II, da Lei 8.429/92. CONDENO os Requeridos Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda., Regiane Luzia de Souza – ME, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, ainda, ao pagamento de multa civil equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente, correspondente à R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais) corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação (17/05/2010). CONDENO os réus em custas e despesas processuais, e o isento de honorários, vez que incabíveis. DEIXO de condenar o réu em ressarcimento integral do dano, uma vez que não restou demonstrado seu montante.”

Irresignado,
o 1º apelante

WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA
aduz, em sede preliminar, a inépcia da inicial, ensejando ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, sustenta que não há nenhum resquício de participação do apelante na autoria de supostos ilícitos relatados pelo MP e que referidos atos não são revestidos de improbidade, já todos foram autorizados em prol da sociedade (patrolamento de estradas em zona rural onde há linha de ônibus escolar). Afirma também que não restou caracterizada qualquer lesão ao erário municipal.

Por sua vez, o apelante
RENE JUNQUEIRA BARBOUR
alega, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, bem como por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que, apenas providenciou o conserto da máquina retroescavadeira do munícipio, deixando-a apta ao uso, não restando caracterizados dolo ou má fé, bem como que não aferiu quaisquer vantagens no caso em comento.

O apelante
LUIZ CARLOS DE JORGE
alega, em síntese, que o não agiu com dolo específico de causar lesão ao erário quando apenas requereu ao vereador do Município a realização de estudos para o patrolamento da estrada que dá acesso à Fazenda São Jorge e para o nivelamento do confinamento "Vovó Nena".

Já a apelante
MINERAÇÃO ITAIPU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
aduz, em síntese, que a empresa não teria agido em benefício próprio, uma vez que, na verdade se dispôs a custear o combustível dos veículos da prefeitura para que dessa forma não fosse onerado o erário, no intuito de que houvesse uma melhor estruturação da estrada, visando o bem estar coletivo, sobretudo porque outros imóveis estão localizados nas proximidades da estrada.

Ao final, todos os apelantes pugnam pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, caso não seja esse o entendimento, pela redução das penas aplicadas.

Ainda, as partes foram intimadas para se manifestarem em relação às alterações da Lei n. 14.230/2021, tendo as partes apresentados as suas respectivas manifestações.

Contrarrazões pelo MP em Id 161737828 (págs. 47-55) e Id 161737841.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
também apelou. Sustentou em suas razões recursais que a sentença incorreu em equívoco, afirmando que
“no dispositivo da Sentença, por um aparente equívoco, o Juízo primevo deixou de mencionar o art. 10, incisos IX e XI, tendo apenas mencionado o art. 11 da Lei 8.429/92”
. Com isso, requer a correção da referida inexatidão de forma a incluir no dispositivo de Sentença a condenação dos Apelados pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no artigo 10, inciso IX, XI e XIII, além do art. 11, da Lei 8.429/92, este já indicado no dispositivo sentencial.

Contrarrazões nos Id. 189124215, 189124216, 189124220, 189124221 e 161737835

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento apenas do apelo manejado por Wilson Francelino, ressaltando quanto aos demais apelantes que
“contudo, para que os atos sejam considerados ímprobos é imprescindível analisar se as condutas se encontram eivadas do elemento subjetivo dolo, nos termos da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 14.230/2021, visto não ser possível a responsabilização objetiva pelo ordenamento”
– id. 164720165.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA e RENE JUNQUEIRA BARBOUR, defendem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que não propiciado o contraditório e a ampla defesa.

Razão não lhes assiste.

Consoante disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado da lide se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica, de per si, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, o juiz singular reconheceu que a matéria posta é exclusivamente de direito o que enseja o julgamento antecipado, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, bem como não se detecta o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos. (STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

Aliado a isso, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera administrativa e, também, na judicial, seria suficiente para a formação de seu convencimento, ressaltando que o parecer técnico que instrui os autos demonstra que a apuração é extraída a partir de simples constatação dos preços médios praticados à época, não se fazendo necessária, portanto, a intervenção de "Expert" no tema; razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Com essas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MM. Juiz Arom Olímpio Pereira, que,
nos autos da Ação Civil Pública

n. 0004604-32.2016.8.11.0011,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
da seguinte forma:

“46. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigos 11, I c/c 12, II, da Lei n. 8.429/92, JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na presente Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda., Regiane Luzia de Souza – ME, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, devidamente qualificados nos autos, reconhecendo a prática de atos ímprobos por ele praticado.

47. DECRETO aos requeridos Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, perda dos direitos políticos do Requerido pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 12, II, da Lei 8.429/92. CONDENO os Requeridos Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda., Regiane Luzia de Souza – ME, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, ainda, ao pagamento de multa civil equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente, correspondente à R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais) corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação (17/05/2010). CONDENO os réus em custas e despesas processuais, e o isento de honorários, vez que incabíveis. DEIXO de condenar o réu em ressarcimento integral do dano, uma vez que não restou demonstrado seu montante.”

Inconformadas, as partes apresentaram recursos de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante ressaltar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –– MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Recursos desprovidos.

(N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 – DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – MULTA PROTELATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DE MAURO SÉRGIO PANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Mostra-se indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pela simples rejeição dos embargos de declaração. (N.U 0036422-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

In casu
,
foi imputada aos requeridos a conduta de concessão e utilização irregular de máquinas e de mão-de-obra de servidores pertencentes ao Município de Barra do Bugres para particulares.

Em sua inicial, o Ministério Público imputou aos réus a prática dos atos enquadrados no art. 10, IX e XI e art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/1992.

No caso concreto, a sentença concluiu o seguinte,
in verbis
:

“40. No caso, lembro uma vez mais,
deve-se punir objetivamente a conduta tributada ao requerido
, qual seja, a utilização da máquina pública com finalidade diversa. Nessa linha, a despeito de quaisquer críticas, há perfeita subsunção ao comando do arti.11, I, da lei de Improbidade, dispositivo esse a dispor sobre ofensa aos princípios que regem a Administração Pública

(...)

46. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigos 11, I c/c 12, II, da Lei n. 8.429/92, JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na presente Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda., Regiane Luzia de Souza – ME, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, devidamente qualificados nos autos, reconhecendo a prática de atos ímprobos por ele praticado.

47. DECRETO aos requeridos Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, perda dos direitos políticos do Requerido pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 12, II, da Lei 8.429/92. CONDENO os Requeridos Wilson Francelino de Oliveira, Altair Nodari, Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda., Regiane Luzia de Souza – ME, Luiz Carlos de Jorge, Rene Junqueira Barbour, Walter Antônio Nodari e Sadi Pedro Cervo Júnior, ainda, ao pagamento de multa civil equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente, correspondente à R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais) corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação (17/05/2010). CONDENO os réus em custas e despesas processuais, e o isento de honorários, vez que incabíveis.
DEIXO de condenar o réu em ressarcimento integral do dano, uma vez que não restou demonstrado seu montante.
”” (g.n.)

No tocante à tipificação dos atos de improbidade administrativa de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA e no seu inciso I, não é mais possível tal condenação a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

Delineado esse cenário, como a condenação por atos de improbidade administrativa dos apelantes também foi fundamentada na violação aos princípios elencados no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, não há como se manter também a referida condenação em relação a esse dispositivo legal.

Dito isso, para ser caracterizada como improbidade administrativa, tais condutas pressupõem a presença não apenas do dolo específico, mas também do enriquecimento ilícito e da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 9 e 10 da Lei nº 8.429/1992:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

[...]

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

[...]

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

[...]

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. (g.n.)

Delineado esse cenário, tenho que a sentença merece reforma, uma vez que inexiste comprovação do dolo específico de causar lesão ao erário, pois toda a movimentação realizada pelas partes (conserto da máquina retroescavadeira, doação de cascalho, fornecimento de combustível) visou a possibilitar meios para possibilitar a utilização do maquinário público na recuperação/nivelamento da estrada de terra que dava acesso às propriedades particulares, visto ser via de trajeto do ônibus escolar, inexistindo qualquer interesse ou intuito de beneficiar a si próprios ou a terceiros no caso.

Ainda, conforme expresso na sua parte dispositiva, os réus deixaram de ser condenados ao ressarcimento de eventual dano causado, pois não restou demonstrado seu montante, o que afasta a necessária lesão efetiva ao erário para caracterização do ato improbo.

Desse modo,
não evidenciado o elemento subjetivo
, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como
não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública
, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, afasta-se a possibilidade de condenação na figura típica do artigo 10, incisos IX e XI, da Lei n.° 8.429/92.

Nesse sentido:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO, COMBUSTÍVEL E MÃO-DE-OBRA PARA FINS PARTICULARES – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

2. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0015539-67.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDAS NO CARNAVAL – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.130/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADO SOBREPREÇO – IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, afasta-se a possibilidade de condenação na figura típica do artigo 10, inciso VIII, da Lei n.° 8.429/92.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1009260-08.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Quanto ao recurso aventado pelo Ministério Público Estadual, alegando existência de erro formal na r. sentença, tenho que não merece ser conhecido.

O Recurso de Apelação não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso, sequer é possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber o Recurso de Apelação como Embargos de Declaração.

Isso porque, a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c)
que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.

No caso em tela, diante da disposição expressa no artigo 1.022 do CPC, não existe dúvida objetiva acerca de que para sanar erro material ou mesmo formal, como alega o apelante, que estaria contido no julgamento, o recurso cabível seria os embargos de declaração, constituindo, portanto, erro grosseiro a interposição de recurso de Recurso de Apelação com o objetivo integrativo da sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, como já decidido pelo C. STJ:

O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão. (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015).

Assim também já decidiu este Tribunal:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2 - O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão. (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015).

3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto. (AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

(N.U 1038758-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ante o exposto
, não conheço do recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e conheço dos recursos dos demais apelantes, dando-lhes provimento para julgar improcedente o pleito inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024